Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013351-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLEBERSON LEITE DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – RECUSA DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional.

Embora reconhecida a prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena por mais de três anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a situação de pandemia ora vivenciada, bem como a inexistência de nova condenação penal e o fato do reeducando estar em tratamento contra tuberculose.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo de Execução

Penal
, contra decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que deixou de regredir do semiaberto para o fechado, o regime de cumprimento de pena do reeducando
Cléberson Leite de Souza
, em razão do cometimento de falta grave.

O agravante sustenta que, embora o Juízo das Execuções Penais tenha reconhecido a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas para o usufruto do regime prisional semiaberto, não regrediu o regime para o fechado, por conseguinte,
afrontando o que dispõe o art. 118, I c/c art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP
(Fls. 5/12).

Em contrarrazões, o agravado almeja o
desprovimento
do recurso (Fls. 20/23).

O Juízo de origem
manteve a decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos (Fl. 24).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
deste Agravo nos termos do sumário que segue:

“Reeducando que teve o regime semiaberto mantido, apesar do descumprimento das condições – Irresignação ministerial – Requer a reforma da decisão para regredir o agravado ao regime fechado – Pleito improcedente – Desnecessidade de recrudescimento do regime para o caso concreto –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021